Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-37.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002274-37.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: CRISTIANE LIMA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias e indenizatórias, ajuizada por servidores municipais, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças do 13º salário e do terço constitucional de férias calculados sobre a remuneração integral, com exclusão apenas das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da petição inicial por litisconsórcio ativo irregular; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (iii) determinar a base de cálculo aplicável ao 13º salário e ao terço constitucional de férias de servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O litisconsórcio ativo é admissível, nos termos do art. 113 do CPC, quando presente comunhão de direitos ou conexão pela causa de pedir, sendo irrelevante o exercício de cargos distintos se todos os servidores compartilham a mesma lesão jurídica.

O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932, devendo ser afastadas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, garante aos servidores o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral, o que inclui gratificações e adicionais permanentes, não se restringindo ao vencimento básico.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo indevida a alegação genérica de adimplemento desacompanhada de prova.

A ausência de previsão orçamentária ou a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a Administração a suprimir direitos remuneratórios assegurados constitucionalmente, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando houver identidade de fundamento jurídico entre os litisconsortes, ainda que ocupem cargos distintos.

Nas ações contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, não alcançando parcelas dentro do quinquênio.

A base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias de servidores públicos municipais corresponde à remuneração integral, e não apenas ao vencimento básico.

Cabe ao Município o ônus de provar o adimplemento das verbas remuneratórias, não se admitindo presunção de quitação sem prova documental.

A ausência de dotação orçamentária ou a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam o não pagamento de verbas alimentares devidas a servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC/2015, arts. 113, 373, II, 85, §11 e 98, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Orgânica do Município de Caetité/BA, art. 79-A, §2º, III e XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000370-60.2015.805.0188, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.07.2024, publ. 29.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8006607-82.2022.805.0105, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, publ. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°
8002274-37.2021.8.05.0036, originária da Comarca de Caetité– BA, apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ/BA e apelados
CRISTIANE LIMA SOUZA, DEISIANE BATISTA MALHEIROS e DELZUITA JOANA DE JESUS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

I